Tribunal: TJES
Processo: 5006746-13.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006746-13.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARINALVA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por consumidora contra instituição financeira, diante de fraude bancária envolvendo contratação não reconhecida de empréstimos e transferências eletrônicas atípicas, que resultaram na subtração de valores vultosos da conta bancária da autora. Sentença que reconheceu a nulidade dos contratos, determinou a restituição dos valores subtraídos (R$ 56.639,57) e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da consumidora, ao fornecer dados ou realizar procedimentos sob orientação de estelionatários, caracteriza culpa exclusiva capaz de elidir a responsabilidade da instituição financeira diante de transações atípicas; e (ii) saber se a falha na segurança bancária enseja o dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo elas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Súmula 479/STJ).

4. A instituição financeira possui o dever de segurança e de vigilância, impondo-se a adoção de mecanismos eficazes para identificar, monitorar e bloquear preventivamente transações que destoem abruptamente do perfil de consumo do correntista, mormente quando se trata de consumidor hipervulnerável que realiza operações vultosas em canais digitais não utilizados habitualmente.

5. O dano moral decorrente de fraude bancária que priva o consumidor de verbas de natureza alimentar configura-se
in re ipsa
, dispensando a comprovação de dor ou sofrimento psíquico, uma vez que o prejuízo é presumido da própria gravidade do fato e da falha na segurança do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando falham no dever de segurança ao permitir a realização de transações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor. 2. A ausência de mecanismos de bloqueio preventivo de operações suspeitas configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; Súmula nº 297/STJ; STJ, REsp 2.179.133/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
(id 16158660)
, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por MARINALVA MARIA DE JESUS,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo nº 6935187 e 7030206, bem como condenar a instituição financeira à restituição do valor de R$ 56.639,57 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço diante de fraude bancária.

Em suas razões recursais
(id 16158661)
, sustenta o Apelante, em síntese: (i)
a
regularidade das transações, realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo de segurança (token), o que afastaria a falha na prestação do serviço; (ii)
a
culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados e senhas a terceiros, rompendo o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC; (iii)
a
inexistência de danos materiais e morais, pugnando pela reforma total do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

A Apelada apresentou contrarrazões
(id 16158670)
, pugnando,
em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006746-13.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: MARINALVA MARIA DE JESUS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (id 16158660), nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por MARINALVA MARIA DE JESUS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo nº 6935187 e 7030206, bem como condenar a instituição financeira à restituição do valor de R$ 56.639,57 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço diante de fraude bancária.

Em suas razões recursais (id 16158661), sustenta o Apelante, em síntese: (i) a regularidade das transações, realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo de segurança (token), o que afastaria a falha na prestação do serviço; (ii) a culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados e senhas a terceiros, rompendo o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC; (iii) a inexistência de danos materiais e morais, pugnando pela reforma total do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Conforme delineado, a
controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se a perquirir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados pela Apelada, decorrentes de operações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros mediante engenharia social ("golpe do falso funcionário").

O ponto nodal da discussão reside em definir se a conduta da consumidora — ao fornecer dados ou realizar procedimentos sob orientação de estelionatários — caracteriza culpa exclusiva capaz de elidir a responsabilidade do banco, ou se, diversamente, a ausência de mecanismos de segurança aptos a detectar e bloquear transações manifestamente atípicas configura falha na prestação do serviço bancário.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento,
somente podendo
ser afastada mediante prova inequívoca de inexistência de defeito no serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
conforme preceitua o
art. 14, § 3º, I e II, do
Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quanto ao ponto, denota-se que o cerne
da defesa do Apelante repousa na alegação de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que as transações foram validadas mediante credenciais pessoais.

Em que pese a alegação,
tal tese não merece prosperar diante das peculiaridades
que permeiam o
caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se,
notadamente a partir da prova testemunhal produzida em audiência,
que a Apelada é pessoa idosa, de baixa instrução, que mantinha um perfil conservador de movimentação bancária, realizando suas operações preponderantemente de forma presencial na agência ("na boca do caixa"), sempre com auxílio de prepostos do banco.

Quanto ao ponto, a testemunha Tatiane Bonfim Souza Silva, gerente de relacionamento da conta da Apelada, confirmou em juízo que a Autora é pessoa idosa e "não era uma cliente digital", realizando todas as suas movimentações exclusivamente de forma presencial na agência ("na boca do caixa").

Ademais, denota-se que a
fraude ocorreu em um exíguo lapso temporal (05 e 06 de agosto de 2024), ocasião em que foram contraídos dois empréstimos e realizadas transferências vultosas via aplicativo que, somadas, ultrapassaram a cifra de R$ 100.000,00. A própria gerente d
a instituição requerida
declarou em audiência ter ficado "surpresa" ao verificar o extrato, pois a cliente "não costumava gastar o dinheiro" e mantinha um perfil conservador de acumulação.

Com efeito,
se a própria gerente da conta identificou,
ictu oculi
, a
manifesta
discrepância das transações com o histórico da cliente, é inadmissível que o sistema de monitoramento de fraudes da instituição financeira não tenha efetuado o bloqueio preventivo das operações.

Nesse cenário, exsurge cristalina a falha no dever de segurança da instituição financeira. O sistema bancário, dotado de avançada tecnologia de monitoramento, tem a obrigação de identificar e obstar transações que fujam abruptamente ao padrão de consumo do correntista.

Neste cenário, não se afigura
razoável, tampouco aceitável, que uma cliente com o perfil da Apelada — que jamais realizava grandes movimentações digitais — consiga, sem qualquer bloqueio preventivo ou contato de confirmação idôneo por parte do banco, contrair empréstimos expressivos e transferir a totalidade de seu patrimônio para contas de terceiros desconhecidos em
questão de poucas horas
.

Quanto à questão, a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Destarte, o
fato de a consumidora ter sido ludibriada por ardilosa engenharia social não configura culpa exclusiva, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária,
sendo certo que a
instituição financeira, ao disponibilizar canais digitais de movimentação (Internet Banking, App), assume o ônus de garantir a segurança das operações neles realizadas, devendo implementar mecanismos eficazes de detecção de fraudes, mormente quando se trata de consumidor hipervulnerável.

Este é o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Também
n
este sentido
tem se posicionado
este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros . O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007243620238080026, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Dje: 31/10/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA . FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO . 1) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se deve questionar a “validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.” (AgInt no AREsp n . 1.167.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.) 2) Nesse cenário, não há razão para a declaração de nulidade processual, devendo o erro na indicação do documento de identidade da recebedora ser considerado mero equívoco que não compromete a validade do ato . 3) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmara entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorra do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” 4) A Súmula nº 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, houve por bem ratificar referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 5) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC . 4) Em caso envolvendo o conhecido como “troca de cartões”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário. 6) Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995 .458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.” 7) De forma ainda mais didática, assentara a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052 .228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.” 8) A mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor no cancelamento de uma compra não reconhecida no cartão de crédito, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para realizar transferências incomuns, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 19.000,00, para contas bancárias situadas em ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor . 9) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034948120228080011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível. Dje: 13/09/2024)

Forçoso reconhecer, assim, que a
inércia do sistema de segurança do Apelante permitiu a concretização de operações flagrantemente atípicas, rompe
ndo
qualquer alegação de excludente de responsabilidade.

Portanto, escorreita a r. sentença ao reconhecer a responsabilidade do banco e determinar a anulação dos empréstimos e a restituição dos valores indevidamente subtraídos, recompondo o
status quo ante
.

No que tange aos danos morais, melhor sorte não assiste ao Apelante.

A situação vivenciada pela Apelada transborda o mero aborrecimento cotidiano,
sobretudo por t
rata
r
-se de pessoa idosa que se viu, repentinamente, privada de suas economias de subsistência, enfrentando a angústia e a incerteza quanto à recuperação de seu patrimônio, além do desgaste de ter que percorrer a
via crucis
administrativa e judicial para ver reconhecido o seu direito.

O dano moral, na espécie, opera-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato e da falha na prestação do serviço que expôs a consumidora a risco e prejuízo material
considerável
.

Quanto ao valor indenizatório, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e
atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e exercer função pedagógico-punitiva sobre o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas negligentes, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.